Tribunal: TJDFT
Processo: 0002593-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE POLÍCIA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. O depoimento das testemunhas tem valor probatório quando firme, coerente e coeso com os demais elementos de prova, mormente com o depoimento dos agentes de polícia.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O delito de porte ilegal de arma é de mão própria, sendo indiferente se o artefato era de propriedade de terceiro, pois a mera conduta de portar a arma de fogo de uso restrito já configura o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e desprovido.